Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740217-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: CRISTIANE AURELIA PINTO BARBOSA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA em face do acórdão de ID 71673319, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta. A parte embargada, em contrarrazões, postulou pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025 17:18:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador